Tribunal: TJDFT
Processo: 0727640-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE.

1. Se a decisão atacada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando os fundamentos da ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar pretendida de mudança da rotina da criança, até porque necessários à argumentação ali expendida, em observância aos arts. 11 e 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, de alcance limitado ao caso concreto, sendo somente cabível quando, não sendo caso de relação de consumo, comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a teor do art. 50, do CC.

3. Não configurado o ventilado desvio de finalidade mediante fraude – até porque eventual dissolução irregular das atividades, aliada à inexistência de bens, não tem o condão de autorizar a instauração do incidente em questão –, nada há a reparar na decisão recorrida.

4. Agravo de instrumento não provido.